Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BOLETO FRAUDADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. EVENTO INSERIDO NO RISCO DA ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para declarar a inexistência do débito relativo à parcela vencida no mês 01/2023 do contrato de financiamento objeto da presente ação, por entendê-la quitada pela consumidora, bem como para retirar a inscrição do nome da autora do cadastro de inadimplentes. Em suas razões, preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação uma vez que o beneficiário final do pagamento foi o banco PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG e não o Banco Safra. Por outro lado, a autora recorrida não é legitimada para propor a ação, pois quem realizou o pagamento do boleto foi pessoa diversa. No mérito, sustenta que o fato decorreu da culpa exclusiva do consumidor, que se expôs à ação fraudulenta (fraude do boleto) sem qualquer participação da parte recorrente, na medida que a recorrida não solicitou o boleto da forma como orientada (através dos canais disponibilizados pela instituição financeira) e realizou o pagamento de forma equivocada, sem a checagem do beneficiário final no momento do pagamento. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 55016693 e 55016695). Contrarrazões apresentadas (ID 55016709).

III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

V. A utilização de meios eletrônicos para comunicação com o consumidor é uma realidade, conforme amplamente demonstrado nas peças de defesa da recorrente, possibilitando o acesso do consumidor por diversos meios de comunicação, seja WhatsApp, endereço eletrônico ou através da página da recorrente na internet. No caso dos autos, a parte recorrida informa que procurou atendimento inicial, quando foi orientada a emitir a segunda via do boleto na própria página eletrônica da recorrente. O boleto emitido e efetivamente pago pela recorrida tem apresentação visual bastante similar com o boleto original que aparece na peça recursal, inclusive, tendo como indicação de beneficiário o Banco J. Safra S.A (ID 55015903). De fato, responde o fornecedor pelos riscos de sua atividade. Quando a instituição financeira opta por canais de atendimento automatizados, os quais dificultam a compreensão e o saneamento das dúvidas do consumidor, se por um lado obtém diminuição de custos, por outro há incremento do risco de falhas no serviço, como ocorreu no caso em tela, do qual se extrai que a parte recorrente se viu enredada no “golpe do boleto”.

VI. Desse modo, não há falar em culpa exclusiva da vítima, cabendo ressaltar que o consumidor tem presunção de vulnerabilidade técnica e informacional, encontrando-se evidenciado nos autos que uma pessoa de padrão médio de diligência aceitaria como confiável a conversação que resultou no pagamento fraudulento versado nos autos, o qual culminou com a inserção do nome da parte recorrida em cadastro de restrição ao crédito (ID 55015904). Trata-se, portanto, de evento inserido no risco da atividade da parte recorrente, encontrando aplicação o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Precedentes: (Acórdão 1318992, 07239005320208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1308737, 07260561420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1279141, 07035118620208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Destarte, presente o liame de causalidade entre o evento e a atividade da parte recorrente, sendo esta a única linha de argumentação recursal, a sentença não merece reparo.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.